Tribunal: TJDFT
Processo: 0716955-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO PRÉVIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de ação cautelar com objetivo de oferecer garantia almejando a obtenção de certidão negativa com efeitos de positiva, por se tratar de incidente processual concernente à execução fiscal, não incide a condenação em honorários advocatícios.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.